Tribunal: TCU
Processo: 024.916/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900012024, modalidade Pregão e Uasg 160249 (Objeto: Aquisição de Materiais Permanentes destinados aos setores da Academia Militar das Agulhas Negras - AMAN conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento)

Inteiro teor:
Acórdão 777/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por AKL Comércio de Equipamentos Ltda. em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90001/2024, sob a responsabilidade de Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), mais especificamente no item 17, que trata da aquisição de fragmentadora de papel com valor estimado de R$ 38.550,22; Considerando que a representante se insurge, em suma, contra sua desclassificação no certame em referência; Considerando que as dimensões risco, relevância e materialidade norteiam a atuação do Tribunal em processos de representação ou denúncia (art. 106, § 4o, inciso I, Resolução TCU 259/2014); Considerando que a ocorrência das possíveis irregularidades narradas na inicial não impactaria de maneira significativa o alcance da finalidade do objeto da contratação, restando caracterizado, assim, o baixo risco para a unidade jurisdicionada; Considerando que a baixa materialidade do certame resta patente na medida em que o valor estimado do item 17 do Pregão Eletrônico 90001/2024 é de R$ 38.550,22, sendo a referida quantia inferior ao limite mínimo para instauração de tomada de contas especial (R$ 120 mil - inciso I do art. 6o da Instrução Normativa TCU 98/2024); Considerando que os fatos noticiados não são relevantes o suficiente a ensejar atuação direta do Tribunal; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 9-10; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) considerar prejudicado o prosseguimento da representação, visto que os fatos noticiados são de baixos risco, relevância e materialidade; c) comunicar os fatos à Academia Militar das Agulhas Negras para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o Centro de Controle Interno do Exército Brasileiro, encaminhando-lhes cópias deste Acórdão, da instrução à peça 9 e da peça inicial da representação; d) informar a Academia Militar das Agulhas Negras e a representante acerca da prolação do presente Acórdão; e e) arquivar o processo nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, I, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 024.916/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Academia Militar das Agulhas Negras. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: AKL Comércio de Equipamentos Ltda. (CNPJ: 26.517.828/0001-05). 1.6. Representação legal: Caroline Amanda Gomes e Arnaldo Cesar Pon Lau, representando AKL Comércio de Equipamentos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.